Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-30.2024.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001874-30.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÃO TRIANGULAR DE VENDA À ORDEM. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. MULTA TRIBUTÁRIA DE 30%. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
Coperaguas
Cooperativa Agroindustrial, com o objetivo de desconstituir crédito tributário no valor de R$ 62.121,49, decorrente da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1153892-9, por suposta infração tributária consistente na ausência de emissão de
nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros em operação de venda à ordem, relativa ao transporte interestadual de soja em grãos. Sentença de improcedência, confirmando a legalidade da autuação. Recurso de apelação interposto pela cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve vício formal no lançamento tributário por suposta entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal; (
ii
) estabelecer se há dúvida quanto à materialidade da infração, a ensejar interpretação favorável ao contribuinte; (
iii
) determinar se o Estado de Mato Grosso possui competência para autuar infração supostamente ocorrida em outro ente federativo; (
iv
) avaliar a legalidade da aplicação de índices de correção monetária e juros superiores aos praticados pela União; e (v) apurar a regularidade da exigência de atualização da multa punitiva desde o fato gerador do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autuação fiscal se fundamenta na constatação de operação de venda à ordem em que a mercadoria foi entregue diretamente ao destinatário final, sem transitar pelo adquirente, sem emissão da nota fiscal de remessa exigida pelo art. 182 do RICMS/MT, o que caracteriza infração formal tipificada no art. 47-E, III, “a”, 1, da Lei Estadual no 7.098/1998.

A infração foi devidamente descrita pela autoridade fazendária, não havendo dúvida relevante de fato que justifique a aplicação do art. 112 do CTN.

A competência do Estado de Mato Grosso se estabelece em razão de a infração ter sido constatada em seu território, durante o transporte da mercadoria em situação irregular, conforme art. 23, I, “b”, da Lei Estadual no 7.098/1998.

A alegação genérica da apelante sobre inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros não foi acompanhada de prova concreta de que ultrapassaram os limites da Taxa SELIC, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A apelante não demonstrou que os juros e correção monetária sobre a multa punitiva foram exigidos a partir do fato gerador e não da lavratura do auto de infração; de toda forma, eventual irregularidade não implicaria nulidade do lançamento.

A multa de 30% aplicada encontra respaldo legal e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo confiscatória à luz da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 112 e 142; CPC, art. 373, I; Lei Estadual/MT
no 7.098/1998,
arts
. 23, I, “b”; 47-C; 47-E, III, “a”, 1; RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1.216.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.09.2021 (Tema 1062); TJMT, Apelação Cível no 1040738-72.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal no 1001874-30.2024.8.11.0050, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo integralmente o crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1153892-9.

Na origem, a apelante ajuizou ação anulatória visando desconstituir o crédito tributário formalizado no TAD no 1153892-9, lavrado em 02/03/2022 pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no valor original de R$ 62.121,49 (sessenta e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), referente à multa equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor da operação, aplicada com fundamento no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998.

A autuação fiscal decorreu da constatação, pela autoridade fazendária, de que a mercadoria transportada (soja em grãos) estava desacompanhada de documentação fiscal adequada para acobertar a operação realizada, caracterizada como venda à ordem ou para entrega futura, em que a mercadoria não transitaria pelo estabelecimento adquirente, sendo entregue diretamente ao destinatário final, sem a emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros, conforme exigido pelo artigo 182 do RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014).

Em sua petição inicial, a apelante sustentou, em síntese: (i) a existência de vício formal no lançamento tributário, por não ter sido constatada a entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal; (
ii
) a existência de dúvida quanto à matéria de fato, pois a autoridade fiscal não teria indicado com precisão qual infração teria sido cometida; (
iii
) a inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros praticados pela Fazenda Pública Estadual, por serem superiores aos praticados pela Fazenda Nacional; e (
iv
) a ilegalidade da exigência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador do tributo, e não a partir da notificação fiscal.

O Juízo
a quo
, após regular tramitação processual, julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade do auto de infração, uma vez que a apelante não teria emitido a documentação fiscal necessária para acobertar a operação de venda à ordem ou para entrega futura, conforme
exigido pela legislação tributária estadual. Quanto aos índices de atualização monetária e juros, o magistrado entendeu que a apelante não comprovou que os índices aplicados pela Fazenda Pública Estadual ultrapassaram o limite estabelecido pela Taxa SELIC.

Inconformada, a apelante
op
ôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da ilegalidade da atualização da multa punitiva desde a data da ocorrência do fato gerador, quando, segundo sustenta, ela somente poderia ser atualizada a partir da data da lavratura da notificação fiscal. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos expostos na inicial, acrescentando que a sentença incorreu em erro na apreciação das questões de fato e de direito. Sustenta que: (i) a autoridade fiscal não analisou adequadamente os documentos apresentados no posto fiscal (DAMFE no 23099, DACTE no 27225 e DANFE no 32864), que acobertavam uma operação de transferência de mercadoria da unidade do Mato Grosso para a unidade de São Paulo; (
ii
) a sentença partiu da premissa equivocada de que, no momento da abordagem, foi apresentada nota fiscal da empresa COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, localizada em São Paulo, com destino à empresa SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, localizada no Rio Grande do Sul; (
iii
) se houve operação de venda à ordem ou para entrega futura, esta teria sido realizada pela unidade de São Paulo, não podendo o Estado de Mato Grosso sancionar infração ocorrida em outro estado; (
iv
) o crédito tributário foi atualizado pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês, em desacordo com o entendimento do STF no ARE no 1.216.078 (Tema 1062); e (v) a
sentença foi omissa quanto à ilegalidade da atualização da multa punitiva desde a data da ocorrência do fato gerador do tributo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da autuação fiscal e a ausência de elementos que afastem a conclusão alcançada pelo juízo de primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a adequação formal do lançamento tributário

Inicialmente, cumpre examinar a alegação da apelante quanto à existência de suposto vício formal no lançamento tributário, sob o argumento de que não teria sido constatada a entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal.

A questão central da controvérsia reside na correta interpretação dos fatos que ensejaram a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito
(TAD) no 1153892-9, bem como na adequada subsunção desses fatos às normas tributárias aplicáveis à espécie.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autuação fiscal decorreu não da constatação de entrega da mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal, mas sim da identificação de uma operação triangular (venda à ordem ou para entrega futura) em que a mercadoria não transitaria pelo estabelecimento adquirente, sendo entregue diretamente ao destinatário final, sem a emissão da documentação fiscal exigida pela legislação tributária estadual.

Com efeito, conforme se depreende do relatório fiscal constante do TAD no 1153892-9, a autoridade fazendária, ao analisar os documentos apresentados pelo condutor do veículo no Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
(DAMFE no 23099, DACTE no 27225 e DANFE no 32864), e após consulta aos sistemas informatizados da SEFAZ/MT e SEFAZ/RS, constatou que:

O DANFE no 32864 (51220204463344001240550010000328641007061459) apresentado no posto fiscal indicava uma operação de transferência para outro estabelecimento da mesma empresa (CFOP 6.152 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), com destino à empresa COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, localizada em São Paulo;

Posteriormente, foram emitidos para o mesmo veículo (placa QII8935) os seguintes documentos fiscais eletrônicos:
MDFe
no 1708 (35220200471390001400580010000170816622939), CTE no 6682 (35220200471390001400570010000066821877706583) e NFE no 8975 (35220204463344000511550010000089751007064088);

Nesses documentos, constava como remetente a COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, localizada em São Paulo, e como destinatário a SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, localizada em Esteio/RS.

Diante desses elementos, a autoridade fiscal concluiu, acertadamente, que se tratava de uma operação triangular em que a mercadoria não iria transitar pelo estabelecimento adquirente (COPERAGUAS em São Paulo), seguindo diretamente para a empresa SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, em Esteio/RS.

Nesse contexto, conforme dispõe o artigo 182, § 3o, do RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), nas vendas à ordem, por ocasião da entrega das mercadorias a terceiros, deveriam ser emitidas as seguintes notas fiscais:

“
I -
pelo
adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias;

II -
pelo
vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros", o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa Simbólica - Venda à Ordem", bem como o número, série e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea a deste inciso.
”

No caso em apreço, a apelante não emitiu a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros, conforme exigido pela legislação
tributária estadual, configurando a infração descrita no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998, que assim dispõe:

"Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;"

Portanto, não há que se falar em vício formal no lançamento tributário, uma vez que a autoridade fiscal identificou corretamente a infração cometida pela apelante, qual seja, a falta de emissão da nota fiscal
de remessa por conta e ordem de terceiros, exigida pela legislação tributária estadual para acobertar a operação triangular realizada.

2.
D
a inexistência de dúvida quanto à matéria de fato

A apelante alega, ainda, a existência de dúvida quanto à matéria de fato, sob o argumento de que a autoridade fiscal não teria indicado com precisão qual infração teria sido cometida, ora mencionando a
"falta de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro"
, ora referindo-se à
"emissão de nota fiscal a destinatário diferente do indicado na nota fiscal".

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Da leitura atenta do Termo de Apreensão e Depósito no 1153892-9 e do TFT-e Constatação de Irregularidade no 1153892-8, verifica-se que a autoridade fiscal descreveu de forma clara e precisa a infração cometida pela apelante, qual seja, a falta de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros, exigida pela legislação tributária estadual para acobertar a operação triangular realizada.

Com efeito, consta expressamente do TFT-e Constatação de Irregularidade no 1153892-8:

"Desta forma, conforme os documentos fiscais elencados e anexados digitalmente, fica evidenciado que se trata de uma operação triangular em que a mercadoria não irá transitar pelo estabelecimento adquirente, ou
seja, seguirá direto para a Empresa SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ESTEIO - RS"
(Id 286794852 – p. 6)

E mais adiante:

"Portanto, dentro do exposto, será proposta a cobrança da multa pela falta da emissão da NOTA FISCAL: DE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ou, conforme o entendimento, da NOTA FISCAL destinando diretamente à Empresa adquirente: SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS"
(Id 286794852, p. 7)

Assim, resta evidente que a autoridade fiscal identificou com precisão a infração cometida pela apelante, não havendo qualquer dúvida quanto à matéria de fato que pudesse ensejar a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que prevê a interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida.

3.
D
a competência do Estado de Mato Grosso para a autuação fiscal

A apelante sustenta, ainda, que se a operação de venda à ordem ou para entrega futura foi realizada pela unidade de São Paulo, não poderia o Estado de Mato Grosso sancionar infração ocorrida em outro estado, em respeito ao princípio da territorialidade.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da análise dos fatos e da legislação aplicável à espécie.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme dispõe o artigo 23, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual no 7.098/1998:

"Art. 23. O local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I -
tratando-se
de bem ou mercadoria:

(...)

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação fiscal inidônea;"

No caso em apreço, a mercadoria foi encontrada em território mato-grossense, no Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
, desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação tributária estadual para acobertar a operação triangular realizada (nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros).

Ademais, a operação teve início no Estado de Mato Grosso, onde a mercadoria foi produzida e de onde partiu em direção ao destinatário
final, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, sem transitar pelo estabelecimento adquirente, localizado no Estado de São Paulo.

Nesse contexto, é inequívoca a competência do Estado de Mato Grosso para a autuação fiscal, uma vez que a infração (falta de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros) foi constatada em seu território, durante o transporte da mercadoria.

Ressalte-se, ainda, que a apelante, ao emitir a nota fiscal de transferência para seu estabelecimento em São Paulo (DANFE no 32864), quando na verdade a mercadoria seria entregue diretamente ao destinatário final no Rio Grande do Sul, incorreu em infração à legislação tributária mato-grossense, especificamente ao artigo 182 do RICMS/MT (Decreto no 2.212/2014), que disciplina as operações de venda à ordem ou para entrega futura.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da territorialidade, uma vez que a infração foi constatada em território mato-grossense e a operação teve início no Estado de Mato Grosso.

4.
D
os índices de atualização monetária e juros aplicados pela Fazenda Pública Estadual

A apelante alega, ainda, a inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros praticados pela Fazenda Pública Estadual (IGP-DI e juros de 1% ao mês), por serem superiores aos praticados pela
Fazenda Nacional (Taxa SELIC), em desacordo com o entendimento do STF no ARE no 1.216.078 (Tema 1062).

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.216.078 (Tema 1062), fixou a seguinte tese:
"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a apelante não comprovou que os índices aplicados pela Fazenda Pública Estadual ultrapassaram o limite estabelecido pela Taxa SELIC.

Com efeito, a apelante limitou-se a alegar genericamente a suposta ilegalidade, sem instruir os autos com documentos específicos ou provas concretas que demonstrassem qualquer excesso praticado pela Fazenda Estadual em relação aos limites fixados pela União.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar a existência de excesso na aplicação de juros e correção monetária recai sobre o contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu de tal ônus, deixando de comprovar que os índices aplicados pela Fazenda Pública Estadual ultrapassaram o limite estabelecido pela Taxa SELIC.

Ademais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO - PRAZO DE 120 DIAS CONTADOS DO APONTADO COMO COATOR – OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

(...)

"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (Tema 1.062/STF).

Resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória quando a
própria Apelante instrui seu Mandado de Segurança com laudo técnico pericial.

A necessidade de dilação probatória fica evidenciada quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período, pois não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação
da
IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido pelo STF no julgamento do Tema n.o 1.062 para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.
”

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida."

(TJ-MT - AC: 10407387220218110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)

Portanto, não havendo comprovação de que os índices aplicados pela Fazenda Pública Estadual ultrapassaram o limite estabelecido pela Taxa SELIC, não há que se falar em inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros praticados pelo Estado de Mato Grosso.

5.
D
a atualização da multa punitiva

Por fim, a apelante alega a ilegalidade da exigência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador do tributo, e não a partir da notificação fiscal, sustentando que a sentença foi omissa quanto a esse ponto.

De fato, a sentença não se manifestou expressamente sobre essa questão específica, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela apelante, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que se tratava de mero inconformismo com a decisão prolatada.

Contudo, ainda que se reconheça a omissão da sentença quanto a esse ponto específico, tal circunstância não enseja a reforma da decisão, uma vez que a alegação da apelante não encontra respaldo na legislação tributária aplicável à espécie.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 47-C da Lei Estadual no 7.098/1998:

"Art. 47-C. Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão
calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2o Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição da multa de mora ou das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária."

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que os juros de mora incidem a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo, sendo calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

No caso da multa punitiva, aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória (falta de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros), o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária é a data da lavratura do auto de infração, momento em que a obrigação se torna exigível.

Contudo, a apelante não comprovou que a Fazenda Pública Estadual estaria exigindo juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador do tributo, e não a partir da notificação fiscal.

Com efeito, da análise do Termo de Apreensão e Depósito no 1153892-9, não se verifica a cobrança de juros e correção monetária sobre a multa punitiva, mas apenas a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-
E, inciso III, alínea "a", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da operação.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, que a Fazenda Pública Estadual estivesse exigindo juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador do tributo, tal circunstância não ensejaria a anulação do lançamento tributário, mas apenas a retificação do cálculo dos juros e da correção monetária, o que poderia ser feito administrativamente ou judicialmente, sem prejuízo da validade do auto de infração.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da exigência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva, uma vez que a apelante não comprovou que a Fazenda Pública Estadual estaria exigindo tais acréscimos a partir do fato gerador do tributo, e não a partir da notificação fiscal.

6.
D
a constitucionalidade da multa aplicada

Embora não tenha sido expressamente alegada pela apelante em suas razões recursais, cumpre analisar, ainda, a constitucionalidade da multa aplicada, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, com fundamento no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que as multas tributárias não podem ter caráter confiscatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, a multa aplicada, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, encontra-se dentro dos limites considerados razoáveis pela jurisprudência do STF, não configurando confisco.

Ademais, ressalte-se que a multa foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória (falta de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros), que tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação principal (pagamento do ICMS), sendo, portanto, proporcional à gravidade da infração cometida.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da multa aplicada, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, com fundamento no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025